Tribunal: CARF
Processo: 10980.017377/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017377/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ADHEMAR RODRIGUES ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material e segundo o disposto na Lei
9.250/1995, que disciplina a formalização de despesas levadas à tributação,
entre outras providências, os recibos firmados por profissionais médicos,
quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e de todo o
conjunto probatório, são documentos aptos a fazer afastar as glosas efetuadas, a
esse título.DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE
DOCUMENTOS.
Eventual divergência entre o nome do dependente regularmente declarado
como tal para fins de tributação deve ser suprido pelo documento de
identificação; assim, havendo identidade entre recibos, declarações e faturas e
o nome do dependente, sem olvidar as demais exigências legais, a dedução há
de ser considerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acatar as despesas de fls. 31-32 e 39-41, nos valores de R$
1.200,00 e R$ 840,00.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017377/2007-40
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017377/2007-40

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Trata-se de notificação de lançamento às fls. 12-15, em que Administração Fiscal
apurou, em face do contribuinte acima identificado, crédito tributário a suplementar no valor
total de R$ 10.876,80, por deduzir indevidamente despesas médicas na declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2004.
Impugnação apresentada às fls. 2-9, em que o contribuinte alegou,
preliminarmente, nulidade do auto de infração e insubsistência do lançamento, onde as razões
desta, na realidade, se confundem com o mérito da peça. Juntou, ainda, documentos às fls. 16-51.
O acórdão de primeira instância, por conseguinte, julgou improcedente a
impugnação (fls. 64-70), mantendo, assim, a higidez do crédito tributário lançado.
Por conseguinte, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 75-88), por meio
de procurador habilitado (fl. 89), onde, em suma, pugnou pela regularidade das deduções
efetuadas, através de citações de dispositivos legais, doutrina e jurisprudências do Poder
Judiciário. Na oportunidade, juntou apenas cópia da decisão recorrida (fls. 92-96).
Autos, por derradeiro, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 97),
para debate e formalização da decisão colegiada, com as homenagens de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, certo de que o contribuinte foi notificado da
decisão de piso em 12/7/2010 (fl. 74), e formalizou seu inconformismo no dia 10/8/2010 (fl. 75),
sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas.
No mérito, a pretensão merece prosperar, mas somente em parte.
A discussão pontuada pela decisão de piso (fl. 69), acerca da divergência de nome
da genitora do contribuinte (Maria Purificacion Rodrigues Alves ou, apenas, Purificacion
Rodrigues Alves), espanhola, está superada pela juntada da cédula de identidade estrangeira (fl.
19) e da certidão de óbito (fl. 20), onde a mãe do mesmo, no Brasil, se chamava Purificacion
Rodrigues Alves, sem o prenome "Maria".
Assim, reconhecida sua qualidade de dependente do contribuinte, para fins
tributários (fls. 59 e 69), a dedução no valor de R$ 15.000,00 com o Hospital Santa Cruz,
semanas antes de vir a falecer, deve ser restabelecida, porque a fatura juntada contém a
discriminação pormenorizada dos serviços que foram prestados, indicando, expressamente, o
nome de Purificacion Rodrigues Alves (fls. 47-50). Ainda, não há notícia, nos autos, de que esta
dependente era beneficiária de operadora de plano de saúde, ao contrário do contribuinte.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017377/2007-40

Portanto, entendo que essa glosa, devidamente comprovada, deve ser afastada,
pois verossímil o pagamento pelo contribuinte.
Por outro lado, quanto aos demais recibos apresentados, somente os de fls. 31-32
e 39-41 podem ser considerados como documentos aptos e idôneos, porque são os únicos
acompanhados de comprovação efetiva do recolhimento, como transferências bancárias (fls. 32 e
40) e declaração firmada pelo profissional assistente (fl. 41). Tais deduções são nos valores de
R$ 1.200,00 e R$ 840,00, e devem, também, ser restabelecidas, afastando, assim, essas glosas.
Os demais recibos estão desacompanhados de outros elementos de prova, como
exames médicos e comprovantes de transferência de valores, sem olvidar, ainda, as importantes
observações pontuadas pelo acórdão de primeira instância à fl. 68 e, por isso, seus valores
glosados devem ser mantidos.
Por fim, o pedido de sustentação oral não deve ser requerido no bojo do recurso
voluntário, mas sim nos cinco dias anteriores à publicação da pauta, na forma do § 2o do art. 61-
A do Regimento Interno deste Conselho Administrativo, razão pela qual esse pedido, por
inadequação da via eleita, não merece prosperar.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
Indefiro, ainda, e pelas razões já expostas, o pedido de sustentação oral para a
procuradora do contribuinte.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital